Tribunal: CARF
Processo: 10120.729648/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.729648/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.733 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
JOSÉ CAETANO RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Presumem-se rendimentos recebidos os depósitos em conta bancária para os
quais, regularmente intimado, o contribuinte não logrou comprovar, com
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
A comprovação hábil a elidir a presunção legal de omissão de receita em face
de depósitos de origem não comprovada se dá com a apresentação de
documentação hábil e idônea, compatível em datas e valores, com os créditos
bancários. Alegações desprovidas de provas e declarações firmadas por
terceiros, desacompanhadas de documentos fiscais ou jurídicos que corroborem
os seus teores, não podem admitidas para afastar a presunção da lei.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
Constitui omissão de rendimentos da atividade rural a diferença positiva entre
os valores das receitas dessa atividade e os valores declarados pelo
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada),
Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer Dias, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.729648/2011-10
Fl. 1111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.733 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729648/2011-10

Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF (e-fls. 921 a
954) dos anos-calendários de 2007 e 2008, decorrente de omissão de rendimentos tributáveis
oriundos de atividade rural e de depósitos bancários de origem não comprovada.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 960 a 969) e a impugnação foi dada por
parcialmente procedente (e-fls. 1036 a 1047).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 1052 a 1063) em que se alegou:
a) a nulidade da decisão recorrida por não ter sido proferida pela delegacia de
julgamento de Brasília;
b) que o montante dos depósitos é compatível com os recursos comprovados, não
havendo, pois, nenhuma omissão;
c) que a prática dos negócios rurais na região muitas vezes implica em prazos e
valores de pagamentos diferentes do que evidenciam os documentos fiscais;
d) que o endividamento perante agiotas foi uma realidade e que, em face da
ilegalidade dessas operações, não é possível comprovar o mútuo formalmente,
mas as dívidas foram devidamente declaradas, embora em valores diferentes
dos cheques de pagamento e das promissórias por conta de juros e encargos;
e) que os R$ 200.000,00 decorrentes da venda de imóveis comprovam o
somatório de depósitos, que foi de R$ 163.213,05;
f) que sobre a venda do imóvel da mãe não incidiu imposto sobre ganho de
capital em face da isenção contida na legislação;
g) que a Autoridade Lançadora, para constatar a omissão de rendimentos da
atividade rural, baseou-se em notas fiscais de simples remessa de gado
efetuada entre o recorrente e sua esposa, que não representavam operações
comerciais.
O recorrente enumerou a justificativa de cada um dos depósitos considerados, pela
decisão recorrida, como omissão de rendimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Fl. 1112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.733 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729648/2011-10

1
Preliminar de nulidade
Quanto à nulidade da decisão recorrida por ter sido proferida por delegacia de
julgamento distinta do domicílio do recorrente, invoco a Súmula Carf no 102:
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ de
localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo.
2
Dos depósitos de origem não comprovada
O recorrente, genericamente, arguiu que a ausência de documentação hábil e
idônea, compatível em as datas e valores, para justificar os depósitos tem relação com
informalidade dos empréstimos contraídos perante agiotas e com práticas típicas do meio rural
da região. Alegou, ainda, que o somatório dos depósitos é equivale aos rendimentos constantes
de suas declarações de ajuste anual.
Ocorre que a presunção prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, implica no ônus probatório do contribuinte para comprovar, com documentação hábil e
idônea, compatível em valores e datas, a origem dos depósitos efetuados em sua conta. Portanto,
não cabe ao julgador administrativo afastar a presunção legal com base tão-somente no bom-
senso ou na boa-fé, sendo imprescindível a comprovação documental porque este é um requisito
de lei.
2.1
EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS JUNTO A AGIOTAS
O recorrente alegou que parte dos depósitos decorreria de empréstimos contraídos
junto a agiotas e que, pela natureza irregular desse tipo de operação, não teria como comprová-
los mediante apresentação de contrato de mútuo. Juntou, entretanto, cópias de cheques e notas
promissórias que comprovariam o alegado.
O colegiado antecedente apreciou a matéria e concluiu, em resumo, que,
abstraindo da existência de contrato, o que já impediria a justificação dos depósitos, ainda assim
os documentos apresentados não guardariam correspondência, em datas e valores, com os
depósitos.
Registre-se que a questão dos autos não é sobre a existência ou não dos mútuos,
mas sobre como comprová-los para se descartar a ocorrência de rendimento tributável ocultado.
Na ausência de um instrumento jurídico vinculativo, os títulos de crédito apresentados poderiam
representar uma infinidade de transações possíveis, muitas delas sujeitas à tributação na
declaração de ajuste. Daí o legislador ter atribuído ao sujeito passivo o dever de comprovar a
origem dos depósitos com documentação que seja hábil, o que significa que não deixe dúvida
quanto à natureza da operação.
Reproduzo, pois, os trechos da decisão recorrida que assumo como minhas
próprias razões de decidir (e-fls. 1041 a 1044):
Afirma que os depósitos apontados como originários da contratação dos empréstimos
foram glosados pela Auditoria por não haver comprovação de quitação destes mútuos.
Alega, então, que as dívidas não foram integralmente pagas, razão pela qual não dispõe
de comprovação da quitação, tanto que permanecem registrados em sua declaração de
Fl. 1113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.733 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729648/2011-10

ajuste anual. Argumenta que a maior parte dos pagamentos efetuados e juntados com a
impugnação refere-se a juros e renegociação das mencionadas dívidas e que consta nos
extratos bancários a identificação da transferência feita pelos credores, além de ter
declarado no ajuste anual do imposto de renda no campo de “dividas e ônus reais”.
Aduz que algumas operações são representadas por “notas promissórias”, anexando
cópias, e outras são garantidas por meio de cheques. Juntou, então, cópias de “notas
promissórias”, depósitos efetuados em contas dos credores para suposta amortização
dos empréstimos e cópias de cheques que teriam sido “resgatados” com os credores,
referentes às últimas renegociações das dívidas.
(...)
Examinando as informações presentes nas declarações de ajuste anuais, os argumentos
apresentados e os documentos acostados com a impugnação, verificamos que não há
como associar de modo unívoco os depósitos apontados na “Tabela 4” com operações
de mútuo supostamente celebradas pelo sujeito passivo.
Nenhum contrato foi acostado para comprovar os pactos alegados, mormente diante da
argumentação de que foram realizados pagamentos de juros ao longo dos anos e que os
empréstimos ainda não foram quitados. Sem a existência de instrumentos hábeis e
idôneos que comprovem as condições e cláusulas pactuadas, o suposto mútuo celebrado
informalmente pode, em tese, até obrigar as partes, mas jamais servirá, no âmbito
fiscal tributário, para comprovar origem de depósitos e créditos.
Registre-se que não foi indicado nenhum depósito referente ao ano calendário de 2007
como vinculado a empréstimo. Portanto, passemos à análise individualizada dos valores
apontados pelo sujeito passivo para o ano de 2008:
a) “Mutuante” José Paulemar Rocha. O impugnante aponta três depósitos que
corresponderiam ao valor contratado no ano-calendário 2008, no total de R$ 74.970,00
(Tabela 4). Os valores não guardam correspondência com os registros da declaração de
ajuste deste ano-calendário, os quais apontam suposta contratação de 2(dois)
empréstimos com esta pessoa física (Jose Paulemar da Rocha, CPF no 403.090.531-53)
nos valores de R$ 85.000,00 em janeiro de 2008, e R$ 60.120,00, em 07/07/2008,
diferente dos valores depositados. Nenhuma Nota Promissória ou contrato de mútuo foi
apresentado para dar suporte às alegações do impugnante. Observo que o impugnante
anexou cópia de um cheque que supostamente teria sido ofertado em garantia e
resgatado pela renovação do mútuo contratado. Ocorre que este cheque (fl. 971),
emitido em 3/3/2011, registra o valor de R$ 98.800,00, inexistindo qualquer
demonstração de vinculação aos valores indicados na declaração de ajuste, bem como
com os depósitos apontados pela Auditoria-Fiscal.

b) “Mutuante” Joaquim Candido Pequeno. Os valores indicados pelo impugnante
guardam correspondência com os registros existentes na declaração de ajuste, ainda que
de forma aproximada, se considerados os valores das taxas bancárias – ordem de R$
95.000,00 –, mas tal correlação não é bastante para afastar a presunção legal de omissão
de rendimento. Não foi apresentado nenhum contrato ou nota promissória que
Fl. 1114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.733 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729648/2011-10

conferisse a certeza do quanto supostamente pactuado. Além disso, as cópias de cheques
referentes a supostos resgates (fl. 972) indicam valores divergentes e apontam para
datas posteriores, no ano de 2011, não havendo comprovação dos supostos valores
contratados à época. Os pagamentos realizados (fl. 978) não podem ser associados aos
argumentos esgrimidos pelo sujeito passivo pois não há como aferir o quanto se deveria
pagar a título de juros à mingua de comprovação das condições do mútuo alegado;
c) “Mutuante” Ronivon Oliveira da Silva. O único depósito associado, no valor de R$
120.000,00, de 12/3/2008, não corresponde inteiramente ao quanto registrado na
declaração de ajuste anual do sujeito passivo. Aliás, a declaração de ajuste encontra-se
com informações conflitantes. A situação do suposto mútuo em 31/12/2007 é
consignada como sendo R$ 126.000,00, porém na descrição da dívida foram registrados
o valor de R$ 120.000,00, em 12/03/2008, e a dívida pré-existente de R$ 60.000,00,
totalizando R$ 200.000,00 (sic), na verdade, totalizaria R$ 180.000,00. Esta dívida de
R$ 60.000,00 não se encontra registrada em nenhum outro campo e nem se sabe a
origem, visto que na declaração de 2007 não há indicação de empréstimo como sr.
Ronivon Oliveira da Silva. Registra-se, ainda na declaração de 2008, que a dívida foi
parcialmente quitada em 17/11/08, no valor de R$ 120.000,00, fato que não corresponde
ao saldo final da dívida indicada de R$ 126.000,00.
Não bastasse isso, as cópias de notas promissórias em favor de Ronivon Oliveira da
Silva, do ano de 2008, fls. 976, 977 e 973, Tabela 5, indicam valores completamente
divergentes do depósito apontado pelo impugnante, cuja comprovação de origem se
pretende. d) “Mutuante” Silvia Maria Barbosa de Oliveira. Indica-se o crédito no valor
de R$ 35.000,00, de 4/9/2008, buscando associar a um suposto TED realizado pelo sr.
José Arnaldo Rebolças, conforme registrado na declaração de ajuste. Mas não há
nenhuma prova da alegação. A cópia do cheque anexado registra um valor de R$
104.277,00 (fl. 972), tendo sido emitido em 3/3/2011, sem qualquer correspondência
com o depósito apontado.
Portanto, as alegações de que parte dos depósitos indicados pela Auditoria Fiscal no
ano de 2008 corresponderiam a empréstimos contratados não foi comprovada por meio
de documentação hábil e idônea não podendo afastar a imputação fiscal, mantendo-se,
assim, a presunção de rendimento indigitada.
2.2
VENDA DE GADO E DE LEITE
O recorrente alegou que parte dos depósitos seriam resultantes da venda de gado e
de leite.
Quanto às notas de venda de gado, o próprio recorrente admitiu que os valores
não correspondem aos depósitos, pois teriam sido emitidas pelo valor de pauta. Ora, se os
documentos apresentados não guardam relação de valor com dos depósitos, não há como
relacioná-los de maneira inconteste. Na verdade, trata-se de documento inábil para a prova que
se pretende fazer. Destaque-se, todavia, que a Autoridade Lançadora incluiu na base de cálculo
somente a diferença entre os depósitos e as notas de venda de gado; ou seja, os documentos
foram admitidos para justificar os depósitos até o valor nominal que ostentavam.
Quanto à venda de leite, a Autoridade Lançadora também deixou de incluir no
lançamento os valores constantes dos documentos apresentados durante o procedimento fiscal. A
questão trazida pelo recorrente acerca das diferenças entre valores brutos e líquidos, pagamentos
em meses distintos e a existência de saldos remanescentes carece de prova inconteste que
pudesse relacionar essas circunstâncias aos depósitos.
Fl. 1115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.733 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729648/2011-10

Reproduzo, pois, os trechos da decisão recorrida que assumo como minhas
próprias razões de decidir (e-fl. 1044):
Quanto às Notas Fiscais relativas à venda de gado, o sujeito passivo argumenta que os
valores indicados nos respectivos documentos nem sempre registram o valor exato
recebido pela operação, pois os documentos fiscais indicariam o “valor de pauta”
elaborada pela Secretaria da Fazenda, tendo sido glosado pela Auditoria-Fiscal as
diferenças correspondentes a tais divergências. Alega, ainda, que cada Nota Fiscal
corresponderia a mais de um pagamento e com prazos variados de recebimento, não
coincidindo as notas com as datas dos depósitos.
Todas as Notas Fiscais apontadas pelo impugnante (fls. 963 a 965) e anexadas por cópia
(fls. 996 a 1008) foram devidamente consideradas pela Auditoria-Fiscal na apuração do
resultado da atividade rural do sujeito passivo pelo valor efetivamente registrado no
documento fiscal (fl. 900). Registre-se que em suas alegações de impugnação apenas
foram referidas operações de venda de gado no ano de 2007. Neste ano, inclusive, não
foi lançada nenhuma omissão de receita da atividade rural. Por outro lado, os eventuais
valores que foram pagos sem correspondência com as Notas Fiscais Avulsas emitidas
também não foram declarados pelo sujeito passivo como rendimento da atividade rural.
Não havendo registro nas respectivas notas dos valores efetivamente recebidos nas
operações, não há como se estabelecer qualquer correlação de origem entre o valor
depositado ou creditado em excesso com a apontada operação comercial.
Observe-se, ademais, que na declaração de ajuste anual do impugnante não houve
registro de rendimento de atividade rural para os meses de janeiro, fevereiro e março do
ano de 2007, apesar de em sua defesa pretender associar pagamentos de venda de gado,
relativo à Nota Fiscal emitida em 5/12/2006 (NF no 893.8208) a depósitos realizados em
2007, no mês de janeiro.
Além disso, a Nota Fiscal anexa às fls. 1004, no 275321, no valor de R$ 31.940,00,
emitida em 9/10/2007, indica como remetente Ilvany José Fontes Caetano, CPF no
254.466.731-15, não podendo servir como comprovação de origem de rendimento do
sujeito passivo.
Quanto à venda de leite, verifico que também foram considerados pela Auditoria-Fiscal
todos os valores registrados nos comprovantes apresentados pelo sujeito passivo, seja
durante o procedimento fiscal, seja com a impugnação (fls. 900 e 954).
O argumento esgrimido de que nos extratos dos laticínios (adquirentes dos produtos
comercializados pelo impugnante) os valores informados anualmente são brutos, sem
descontos, e que o valor informado no mês só é creditado no mês seguinte, bem como
sobre a existência de valores decorrentes de diferença (saldo remanescente) de preço
praticada no mês do pagamento e a fixação de preço posterior (fls. 966 a 969), não se
revela suficiente para afastar a imputação fiscal, pois não foi estabelecida uma
correlação destas operações e valores com os depósitos e créditos reputados como sem
origem comprovada.
2.3
VENDA DE IMÓVEIS RURAIS
O recorrente alegou que parte dos depósitos teria sido originada da venda de dois
imóveis rurais, ocorrida em 28/03/2008, e cujos pagamentos teriam acontecido parceladamente
ao longo dos anos de 2007 e 2008, da seguinte forma:
Data
Valor
Conta
25/01/2007
4.644,33 Real 0171 9702061-9
09/02/2007
4.999,00 Bradesco 1312-9 8129-9
Fl. 1116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.733 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729648/2011-10

Data
Valor
Conta
04/12/2007
11.000,00 Itaú 4359 1219-4
04/12/2007
4.999,00 Itaú 4359 1219-4
04/12/2007
4.000,00 Itaú 4359 1219-4
10/12/2007
2.000,00 Itaú 4359 1219-4
11/12/2007
15.000,00 Itaú 4359 1219-4
12/12/2007
3.500,00 BB 0639-4 33.584-3
13/12/2007
5.950,00 BB 0639-4 33.584-3
10/01/2008
20.000,00 Itaú 4359 1219-4
15/01/2008
3.000,00 BB 0639-4 33.584-3
16/01/2008
30.000,00 BB 0639-4 33.584-3
18/01/2008
29.705,72 BB 0639-4 33.584-3
24/01/2008
4.255,00 BB 0639-4 33.584-3
01/02/2008
3.000,00 BB 0639-4 33.584-3
06/02/2008
6.410,00 BB 0639-4 33.584-3
03/04/2008
8.750,00 BB 0639-4 33.584-3
14/04/2008
1.000,00 BB 0639-4 33.584-3
15/04/2008
1.000,00 BB 0639-4 33.584-3
O colegiado a quo assim se pronunciou sobre a questão (e-fl. 1045):
Alega-se que foram alienados 2(dois) imóveis ao Sr. João Pedroso da Silva Neto, um
em nome do impugnante, denominado Sítio São José, e o outro em nome da mãe do
impugnante, Sra. Ilca Caetano dos Santos, dependente do sujeito passivo na declaração
de ajuste anual, e que por esta não ter conta bancária, parte dos recursos da venda deste
imóvel foi depositada na conta do impugnante.
O primeiro imóvel mencionado teria sido vendido por R$ 85.000,00 e o segundo por R$
115.000,00, ambos escriturados no mesmo dia, conforme certidões anexadas (fls. 1009
a 1023). Afirma-se que as transações foram efetivadas em dezembro de 2007, tendo
sido estabelecido que o comprador iria pagar integralmente os valores dos imóveis e
somente depois de quitado iria receber a escritura definitiva, iniciando-se os pagamentos
no mês de dezembro de 2007. O impugnante, então, relaciona 19(dezenove)
depósitos/créditos que supostamente seriam correspondentes aos pagamentos dos
imóveis rurais mencionados (fls. 966 a 969).
Inicialmente, observa-se que o somatório dos depósitos apontados pelo impugnante
resulta no montante de R$ 163.213,05, divergente, portanto, do valor de venda
registrado nas cópias de certidões de serviços notarias e registros relativas aos imóveis
rurais alienados (fls. 1009 a 1023), que totaliza R$ 200.000,00.
Além disso, apenas a alienação do imóvel de propriedade do impugnante, referido na
certidão de fls. 1022 por “Fazendas Trevo I e II”, foi informada na declaração de ajuste
anual do ano-calendário 2008, com apuração do respectivo ganho de capital. Nada a
respeito da outra alienação consta na declaração de ajuste do impugnante, revelando
irregularidade na apuração, visto que a proprietária foi arrolada na condição de
dependente do sujeito passivo no ano-calendário. Ademais, a apuração do ganho de
capital das “Fazendas Trevo I e II” indicou indevidamente, no demonstrativo de
apuração, o valor de alienação de R$ 25.500,00 (fl. 23) ao invés de R$ 85.000,00, como
indicado na certidão.
Fl. 1117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.733 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729648/2011-10

Isto posto, não há como estabelecer qualquer correspondência entre os depósitos
indicados pelo impugnante com as operações de venda de imóveis rurais apontadas,
razão pela qual mantém-se sem comprovação a origem dos depósitos indigitados pelo
impugnante (fls. 966 a 969).
Não vejo como reparar o acórdão recorrido. A história apresentada pelo
contribuinte, de que teria feito um trato na base da confiança com seu vizinho, pode ser
verdadeira, mas carece de ser comprovada. Os valores e datas dos depósitos também não
guardam qualquer correspondência com as escrituras apresentadas. Além disso, o recorrente
afirmou, na impugnação (e-fl. 965), que a avença teria sido consumada em dezembro de 2007,
mas há depósitos anteriores a essa data. Ou seja, nada nos autos permite concluir, com
segurança, que os depósitos na conta do recorrente tiveram alguma relação com a operação
fundiária.
2.4
DEPÓSITOS DECORRENTES DE SAQUES EM CONTAS DO RECORRENTE
O contribuinte alegou que alguns dos depósitos em dinheiro foram decorrentes de
saques em espécie efetuados em outras contas. Ocorre que nos extratos apresentados pelo
recorrente os saques não correspondem, em datas e valores, aos depósitos, não sendo, pois,
possível acatar a alegação apresentada por falta de prova hábil.
3
Da omissão de rendimentos da atividade rural
Segundo consta da descrição dos fatos (e-fl. 924), a Autoridade lançadora apurou
omissão de rendimento da atividade rural, no ano de 2008, mediante o cotejo de informações de
notas fiscais de venda de gado e leite e outros documentos fornecidos pelo próprio recorrente
com os valores por ele informados em suas declarações de ajuste anual. Nesse cotejo, a
Autoridade Lançadora não considerou receita de atividade decorrente de exploração em
condomínio porque os documentos não se referiam à fazenda Água das Palmeiras – Lugar
Palmeirinha, que seria a propriedade em que o recorrente figura como condômino.
A partir da documentação, apurou-se divergência entre as receitas rurais de 2008
entre o que estava na nota fiscal e o que foi declarado, resultando em omissão de rendimento
dessa atividade, que foi tributada à razão de vinte por cento por não haver sido apresentado livro-
caixa, nos termos do § 2o do art. 18 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
O contribuinte impugnou o lançamento nos seguintes termos (e-fl. 969):
Não há que se falar em omissão de rendimentos quando o Auditor Fiscal, pegou por
base Notas Fiscais do produtor, referente à simples remessa de gado, efetuado entre o
impugnante e sua esposa, os rendimentos embora não seja todos do impugnante,
conforme declarado a exploração do imóvel é um condomínio, porém como o mesmo é
o titular e que possui a inscrição estadual, mesmo assim todos as receitas rurais foram
devidamente declaradas, não existindo nenhuma omissão, desta forma solicita, que, seja
excluída da base de cálculo.
Sobre a questão, assim se pronunciou a decisão recorrida (e-fls. 1045 e 1046):
Quanto à imputação de omissão de rendimento da atividade rural, o sujeito passivo
alegou que o lançamento tomou por base as Notas Fiscais do produtor, referente a
simples remessa de gado, efetuada entre o impugnante e sua esposa e que os
Fl. 1118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.733 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729648/2011-10

rendimentos não lhe pertencem integralmente, visto que a exploração do imóvel é
realizada em condomínio.
Improcedentes as alegações do impugnante, pois no cômputo dos rendimentos da
atividade rural, apurados com base nas documentações aprestadas pelo sujeito passivo
durante o procedimento fiscal, apenas foram consideradas Notas Fiscais Avulsas (venda
de gado) e documentos do Laticínio Morrinhos Ind. e Com. Ltda e da COMAI
Cooperativa Mista Agropecuária de Itapirapuã Ltda (venda de leite) que registravam o
sujeito passivo como remetente (vendedor), fls. 897 a 902, fls. 734 a 741 e fls. 746 a
749, sendo segregadas as demais Notas Fiscais divergentes destes parâmetros, como
indicado às fls. 902, parte final (Tabela “demais documentos apresentados pelo
interessado”).
A questão da exploração de atividade rural sob o regime de condomínio também foi
objeto de nota pela Auditoria-Fiscal que ao examinar o acervo documental apresentado
pelo sujeito passivo observou que não havia elementos de prova que indicassem
operações envolvendo produtos originários da fazenda Água das Palmeiras, localizada
às margens da rodovia GO418, Km 15, NIRF 2490804-5, município de Jussara-GO,
com área de 145,2Ha, explorada sob o regime em questão, razão pela qual não se
considerou a proporcionalidade do regime pretendido pelo impugnante.
Além disso, os documentos relativos à aquisição de leite, expedidos pela Agromilk Ind.
e Com. de Laticínios Ltda (contra-cheque da folha de leite), apontados pelo impugnante
em sua defesa, encontram-se vinculados à produtora Ilvany José Fontes Caetano (CPF
no 254.466.731-15) não podendo ser associado ao sujeito passivo.
Finalmente, quanto aos créditos indicados como sendo decorrentes de depósitos em
espécie realizados pelo impugnante, em 13/12/2007, 16/04/2007, 25/4/2007, 24/9/2007,
2/9/2008, 26/1/2007, inexistem elementos de prova que possam atestar inequivocamente
a vinculação dos valores às alegações apresentadas, não sendo suficiente para afastar a
imputação fiscal a mera afirmação do sujeito passivo desacompanhada da prova hábil e
idônea.
Os resultados decorrentes da atividade rural da pessoa física estão sujeitos à tributação
pelo imposto de renda na declaração de ajuste anual. Considera-se resultado tributável
da atividade rural a diferença positiva entre o valor da receita bruta recebida e das
despesas de custeio e investimentos pagos no ano-calendário, correspondentes a todos
os imóveis rurais explorados pela pessoa física. À opção do contribuinte, como no caso
do sujeito passivo, segundo registros em suas declarações de ajuste, fls. 11/12 e 20/21, o
resultado tributável da atividade rural poderá ser presumido, limitado a vinte por cento
da receita bruta do ano-calendário, sem direito a compensação de prejuízos de anos
anteriores (Lei no 8.023, de 12/4/1990, art. 7o; Lei no 9.250, de 26/12/1995, art. 9o;
Decreto no 3.000, de 26/3/1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda –RIR/1999,
arts. 57, 67 e 68; Instrução Normativa SRF no 83, de 11/10/2001, arts. 1o e 11).
Como se observa do Auto de Infração e tabelas anexas, a Auditoria-Fiscal realizou a
comparação dos valores declarados a título de rendimento da atividade rural nos anos-
calendários 2007 e 2008 com os documentos apresentados pelo sujeito passivo que
comprovam a realização de operações dessa natureza (venda de gado e de leite),
concluindo pela existência de omissão de rendimentos decorrentes da atividade rural
para o ano de 2008.
Por todo o exposto, entendo que também não foram apresentados argumentos ou
elementos de prova capazes de desconstituir a imputação relativa à omissão de
rendimento da atividade rural como descrita e demonstrada no Auto de Infração,
devendo ser mantida pelos fundamentos indicados às fls. 922 a 926, nos termos da
tabela demonstrativa às fls. 954.
No recurso voluntário, o contribuinte alegou (e-fl. 1062):
Fl. 1119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.733 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729648/2011-10

Alega os Srs. Julgadores que, não se trata de um condomínio entre o recorrente e seu
cônjuge, portanto a transação é normal e também a tributação, porém é claro que não se
trata realmente de condomínio e sim de sociedade conjugal, já que ambos são casados a
mais de 30 (trinta) anos em comunhão universal de bens, e as inscrições estaduais são
diferentes, então não há que se falar em omissão de rendimentos da atividade rural.
Quanto ao denominado condomínio o recorrente explica uma transação feita com seu
irmão Clarimundo Caetano Rodrigues Junior, já que a gleba de terras foi herança do pai,
mas a inscrição está em nome do recorrente.
Analisando a infração descrita no auto de infração, a impugnação do contribuinte,
o acórdão recorrido e o recurso voluntário, percebo que as alegações recursais não confrontaram
o que está na acusação fiscal. O acórdão recorrido deixou claro que a omissão de rendimentos de
atividade rural foi constatada pela comparação entre os valores declarados e a soma das notas
fiscais que o próprio contribuinte apresentou. O recurso voluntário nada tratou desse confronto
de grandezas. Quais seriam as notas fiscais que o recorrente entende que não deveriam entrar no
cálculo do tributo?
Observe-se que as notas fiscais de venda de leite (e-fl. 898) e de venda de gado (e-
fl. 899) têm como remetente, todas elas, o próprio recorrente. Ou seja, os documentos
comprovam receita da atividade rural do recorrente. A soma desses documentos e a comparação
com os valores declarados deixam inconteste que houve omissão de rendimentos, conforme
apurado pelo Fisco (e-fl. 920).
Apesar de confuso, o recorrente parece querer contestar o fato de os valores das
notas terem sido atribuídos à atividade rural exercida por ele, quando na verdade seria atividade
compartilhada com a esposa. Não faz sentido a afirmação, se o próprio recorrente informou que a
esposa é também produtora rural, declara em separado e possui inscrição estadual distinta.
Portanto, não vejo como reformar o acórdão recorrido na matéria.
Conclusão
Voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 1120
DF CARF MF
Documento nato-digital